Tribunal: TJES
Processo: 0010130-46.2021.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010130-46.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CAIO BARROS RODRIGUES

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato eliminado na fase de investigação social do concurso público para o cargo de investigador de polícia civil, regido pelo Edital nº 001/2018, impugnando sentença que denegou a segurança em mandado de segurança contra ato do Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. A eliminação foi fundamentada na análise de antecedentes e conduta moral do candidato, que apresentou dois termos circunstanciados relacionados à conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e um inquérito policial pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a eliminação do candidato na fase de investigação social afronta o princípio da presunção de inocência; e
(ii) estabelecer se a análise da idoneidade moral e conduta social pode legitimar a eliminação de candidato em certame público, ainda que não haja sentença penal condenatória transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A investigação social em concursos públicos tem como finalidade não apenas apurar infrações criminais, mas também verificar a idoneidade moral e conduta irrepreensível do candidato, conforme previsão expressa no Edital nº 001/2018, itens 17.1 a 17.3.

A presunção de inocência, prevista na Constituição Federal, impede a eliminação de candidatos com base exclusivamente em processos judiciais ou inquéritos policiais em andamento, salvo situações de excepcional gravidade, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 22 de repercussão geral.

No caso, configurou-se situação excepcional, considerando: (i) a celebração de acordo de não persecução penal pelo candidato, com confissão e prestação pecuniária em virtude do inquérito policial por homicídio culposo (art. 302 do CTB); e (ii) decisão judicial que atribuiu responsabilidade ao recorrente pelo acidente de trânsito que resultou em óbito, devido ao excesso de velocidade.

A eliminação do candidato não se baseou exclusivamente na existência de inquérito policial ou termos circunstanciados, mas em análise global de sua conduta moral e social, incompatível com as exigências do cargo de investigador de polícia, em observância ao princípio da moralidade administrativa.

O Poder Judiciário não deve substituir as conclusões técnicas da comissão do concurso, salvo em casos de ilegalidade flagrante, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fase de investigação social em concursos públicos visa apurar idoneidade moral e conduta irrepreensível, não se limitando à constatação de ausência de antecedentes criminais.

A eliminação de candidato por fatos graves relacionados à sua conduta moral e social, ainda que não consubstanciados em condenação penal transitada em julgado, é legítima quando devidamente fundamentada e compatível com os princípios da moralidade administrativa e razoabilidade.

A presunção de inocência não obsta a análise da idoneidade moral em concursos públicos, desde que observados os limites da excepcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 37, caput; Lei nº 11.343/06, art. 28; CTB, art. 302; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 22 da Repercussão Geral, RE 560900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13.08.2008.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5002899-52.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 17.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010130-46.2021.8.08.0024

APELANTE: CAIO BARROS RODRIGUES

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
CAIO BARROS RODRIGUES
em razão da sentença proferida pel
a
MM. Ju
í
za de Direito da
5
ª
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambient
e e Saúde de Vitória
, nos autos d
o mandado de segurança impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
, que denegou a seguran
ça pleiteada
.

Em suas razões de fls.
300/309
aponta
o
a
pelante
, inicialmente
,
que se inscreveu no concurso público para
investigador de polícia
regido pelo edital nº 001/2018, sendo contraindicado na fase de investigação social.

Aduz que o fato de possuir em seu desfavor dois termos circunstanciados e um inquérito policial não é motivo hábil a comprovar sua culpa em relação às acusações que lhe foram imputadas,
devendo ser revista a sentença em observância aos princípios da presunção de inocência,
não culpabilidade e
razoabilidade.

Pois bem.

Discute-se no presente recurso a legalidade do ato administrativo que eliminou o apelante na fase da investigação social do concurso público para
investigador de polícia
da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

A
contraindicação do
recorrente
teve como fundamento
os itens 17.1, 17.2 e 17.3
do edital 001/2018, de seguinte teor:

“
17.1 A Investigação Social visa apurar se o candidato apresenta conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável.

17.2 A investigação consistirá de sindicância sobre a vida pregressa do candidato, mediante análise de sua Ficha de Informações Confidenciais, exame dos documentos obrigatórios e averiguação sobre seu comportamento social, funcional ético e moral.

17.3 A investigação será realizada pela Corregedoria Geral do Estado do Espírito Santo, através da Comissão de investigação social, auxiliados pela Assessoria de Informações do Delegado Geral da PCES.”

Para tanto, pontuou a Administração a existência
de i) dois t ermos c ircunstanciados indicando
a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e
ii)

i
nquérito
p
olicial nº 0708392-97.2020.8.07.0006,
em que
se firmou
a
cordo de
n
ão
p
ersecução
p
enal
pela
conduta de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
,
do
CTB).

Como se sabe, a
investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública.

Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal segundo a qual a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, por si só, não pode ensejar a sua eliminação do certame na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência.

Porém, referida garantia deve ser analisada à luz do princípio da moralidade, previsto igualmente na Constituição da República.

Seguindo essa linha de raciocínio, pontuou o Senhor Ministro Luiz Roberto Barroso que “
ao selecionar candidatos ao ingresso ou promoção no serviço público, é legítimo que o administrador busque aferir não apenas a capacidade técnica,
mas também a idoneidade moral do postulante, que, ao assumir o cargo, também passará à função de agente delegado da coletividade
”.

E, em precedente vinculante (Tema 22),
r
essaltou aquela Corte Suprema que “
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça
e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
”
.

Neste caso, entendo configurada a excepcionalidade capaz de afastar a tese vinculante, não podendo o
Poder Judiciário se afastar das conclusões alcançadas pela comissão do concurso, sendo inegável que, ante os fatos narrados, o impetrante não apresentou os requisitos necessários para ser
investigador de polícia, estando
em desacordo com as obrigações e deveres impostos
aos policiais.

Ao contrário do sustentado pelo recorrente, tal conclusão não viola a presunção de inocência, porquanto a fase de investigação social não se resume a analisar somente a existência de infrações penais eventualmente praticadas pelo candidato, mas também a sua conduta moral e social, visando aferir o seu padrão de comportamento.

No ponto, r
egistre-se que o inquérito policial n° 0708392-97.2020.8.07.0006 foi instaurado
pela prática de
homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), sendo declarada extinta a punibilidade em virtude da formulação de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, no qual o apelante confessou o crime e efetuou prestação pecuniária a entidade de caráter assistencial.

Ainda, na ação indenizatória por danos materiais (processo nº 0700057-63.2018.8.07.0005), o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal concluiu que o recorrente foi o responsável pelo acidente, que levou ao óbito do outro motorista, em virtude do excesso de velocidade empregado na condução do veículo.

Em suma, a contraindicação do apelante decorre de conduta incompatível com o desempenho do cargo, e não em razão da existência de
termos circunstanciados e inquérito policial
em seu desfavor.

Outro não foi o entendimento deste órgão fracionário ao analisar o recurso de agravo de instrumento interposto em
razão
da decisão que apreciou o pedido liminar nestes autos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR -
CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO – ANÁLISE QUE NÃO SE LIMITA A EXISTÊNCIA DE PROCESSOS JUDICIAIS CRIMINAIS OU INQUÉRITOS POLICIAIS - CONDUTA MORAL E SOCIAL - RECURSO IMPROVIDO
.

1. Nos termos do art.7º, III, da Lei 12.016/2009, para que seja deferida a medida liminar em mandado de segurança faz-se necessária a demonstração de dois requisitos básicos, a saber, a relevância da fundamentação jurídica e o periculum in mora, ou perigo de ineficácia da medida, caso seja deferida somente quando do julgamento de mérito.

2. A fase de investigação da vida pregressa, consoante as previsões do Edital 001/2018, não se limita a mera aferição da existência, ou não, de sentença penal transitada em julgado ou mesmo de ações penais em curso ou inquéritos policiais contra o candidato, mas busca-se, na verdade, a verificação do preenchimento dos requisitos de “conduta irrepreensível” e “idoneidade moral inatacável”, de modo a atender as exigências do exercício do cargo público almejado.

3. Em outras palavras, a fase de investigação social do certame não está adstrita à constatação da inexistência de antecedentes criminais, pois busca averiguar o “comportamento social, funcional ético e moral” do candidato, levando em consideração elementos outros que não apenas processos penais anteriores.

4. Ao menos neste momento processual embrionário,
denota-se que a decisão administrativa que julgou o candidato inapto para prosseguir no concurso não se baseou pura e simplesmente na existência de termos circunstanciados ou inquérito policial, por si só, mas na aparente inadequação do candidato aos padrões morais, éticos e sociais exigidos no tocante a vida pregressa
, conforme investigação realizada pela comissão pertinente, de modo que não se vislumbra, a princípio, violação ao princípio da presunção de inocência que justifique a concessão de liminar.

5. Também não há que se falar em suposto direito ao esquecimento, como pretendido pelo agravante, mormente considerando-se que o edital do certame foi publicado em 2018 e a decisão de eliminação se refere a fatos ocorridos no período de 2014/2017.

6. Recurso improvido.

(TJES. Agravo de Instrumento nº 5002899-52.2021.8.08.0000. Relator: Desembargador CARLOS SIMOES FONSECA.
2ª Câmara Cível.
Data do julgamento
17/11/2021
).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em se tratando de mandado de segurança, deixo de aplicar o disposto no art.
85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)